Tribunal: STF
Processo: RE 1394709
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEI Nº 13.752, DE 2018. INTERESSE DA MAGISTRATURA. ART. 102, INC. I, AL. “N”, DA CRFB. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOVO SUBSÍDIO. MAGISTRADO FEDERAL. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, a União aponta violação aos arts. 2º, caput; 61, caput e § 1º, inc. II, al. “a”; 169, caput e § 1º; e 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República. Alude à competência originária para processamento e julgamento da presente causa, tendo em vista o interesse de toda a magistratura. No mérito, discorre sobre a necessidade de observância da LDO. Afirma contrariados o enunciado nº 339 e o enunciado vinculante nº 37 da Súmula do STF. Requer o provimento do recurso a fim de ser declarada a nulidade do acórdão recorrido ou a improcedência dos pedidos (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A demanda foi ajuizada por magistrado federal, visando ao pagamento retroativo das diferenças decorrentes do previsto na Lei nº 13.752, de 2008, que fixou novo subsídio para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, a contar de novembro de 2018, em contraposição à Portaria Conjunta nº 002, de 2018, que definiu o início do reajuste para janeiro de 2019. 



    4. O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada pela Turma Recursal, considerando-se que a Portaria Conjunta nº 002, de 2018, mediante a qual postergou-se a implementação do reajuste, implicou violação ao previsto na Lei nº 13.752, de 2018. Transcrevo o seguinte trecho da sentença, mantida pelo colegiado de origem, por seus próprios fundamentos:



    “Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que a Portaria Conjunta nº 2 alterou de 27/11/2018 para 01/01/2019 o início dos efeitos financeiros do reajuste em questão. 



    No entanto, adoto entendimento de que a pretensa norma regulamentadora deve necessariamente guardar conformidade com o diploma legal por ela regulado, sem inovação na ordem jurídica, resultando em criação de condições ou requisitos inexistentes na norma de hierarquia superior.



    Nessa linha de raciocínio, comungo do mesmo entendimento adotado pela Eg. TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que julgou o nº 0504199-85.2019.4.05.8400, em 06/05/2020. Consta no voto condutor fundamento sentido de que, não tendo a Lei 13.752/2018 estabelecido termo inicial para efeitos financeiros diverso da data de sua vigência, não poderia a Portaria Conjunta 2/2018, a pretexto de regulamentá-la, extrapolar sua função regulamentar e inovar no ordenamento jurídico para restringir os termos da lei, postergando o marco inicial dos efeitos financeiros do reajuste em questão.



    (...)



    Dessa forma, entendo que não pode prevalecer a determinação contida no art. 1º da Portaria Conjunta nº 2/2018, que fixou os efeitos financeiros a partir de 01/01/2019.



     Nessa linha de entendimento, a pretensão do autor merece acolhimento, uma vez que o se pretende com a presente demanda é justamente estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da vigência da norma concessiva do aumento, no caso, a Lei nº. 13.752/2018, publicada em 27/11/2018. 



    Portanto, impõe-se o reconhecimento do direito do autor ao recebimento das diferenças pleiteadas, cujo demonstrativo pormenorizado do cálculo foi apresentado na petição inicial e a parte ré não impugnou especificamente, implicando em preclusão, inclusive porque a sentença no âmbito do Juizado deve ser, tanto quanto possível, líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95).” (e-doc. 4).



    5. O recurso está a merecer provimento. Nos termos do art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República, compete originariamente ao STF processar e julgar “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”. 



    6. A controvérsia objeto da presente demanda, quanto ao momento em que é devido o reajuste decorrente da atualização do subsídio dos Ministros do Supremo, a partir da divergência que surge entre o disposto na Lei nº 13.752, de 2018, e o teor da Portaria Conjunta nº 002, de 2018, envolve interesse direto e específico de toda a magistratura, o que atrai a competência originária desta Corte para julgamento da causa.



    7. Nesse sentido os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO VARIÁVEL - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, ‘n’, DA CONSTITUIÇÃO – OCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA –APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) – PRECEDENTES – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.207.328-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 4.631/2005 E LEI FEDERAL Nº 10.474/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAGISTRATURA. ABONO VARIÁVEL. DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de demandas referentes a correção monetária dos valores pagos a título de abono variável, previsto na Lei 10.474/2002. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.114.648-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019)...



    8. No mesmo sentido e tratando, precisamente, da mesma questão, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.294.157, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 04/05/2021; ARE 1..355.960, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 10/01/2022; ARE 1.355.960, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 14/03/2022. 



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reconhecendo a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB, declarar a nulidade do acórdão recorrido. 



    À Secretaria Judiciária para que, após o trânsito em julgado, reautue o processo como ação originária. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator